Tribunal: TJMT
Processo: 1033220-18.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033220-18.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 007.232.171-73 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0043-79 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GRUPO TMI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO SIMPLES.
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. REGIME INICIAL
FECHADO
PARA PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PENA REMANESCENTE SUPERIOR A 04 ANOS. REINCIDENTE E MAUS ANTECEDENTES. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, ao condenar o paciente pelo crime de furto simples à pena de 01 ano, 07 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial fechado, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade e determinou a expedição de guia de execução provisória.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) verificar se a fundamentação per relationem utilizada para manter a prisão preventiva na sentença condenatória é idônea; (ii) analisar a compatibilidade entre a prisão preventiva e a pena fixada em patamar inferior a quatro anos; (iii) examinar a legalidade da expedição de guia de execução provisória antes do trânsito em julgado.

III. Razões de decidir:

1.

A fundamentação
per relationem
(aliunde) é válida para manter a prisão preventiva na sentença condenatória, desde que os motivos originários permaneçam atuais e haja expressa remissão a eles, como ocorreu no caso.

2.

A reincidência específica e a multirreincidência do paciente, que voltou a delinquir menos de 20 dias após obter progressão de regime em execução penal anterior, demonstram periculosidade concreta e risco efetivo de reiteração delitiva.

3.

Em consulta ao executivo de pena n. 0000655-40.2013.8.11.0064, nos termos do artigo 111, da Lei de Execuções Penais, observa-se que o paciente possui uma pena remanescente de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses, que colocaria a pena no regime semiaberto, com a reincidência e os maus antecedentes, chegaria ao regime fechado.

4.

Portanto, entendo que a manutenção da prisão preventiva do paciente é proporcional à pena remanescente.

5.

É cabível a expedição de guia de execução provisória, em observância à jurisprudência consolidada e à Súmula 716 do STF.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem
denegada
.

Tese de julgamento:
1. A fundamentação per relationem é válida para manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, desde que os motivos originários permaneçam atuais. 2. É proporcional manter a prisão preventiva de réu condenado a pena inferior a quatro anos, diante do remanescente da pena a ser cumprida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII e LXI; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, 315, §2º, III, 316, 387, §1º; CP, arts. 33, §§2º e 3º, 59, 155, caput.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido
in limine litis
, impetrado em benefício de
JEAN CARLOS SANTANA DE OLIVEIRA
, pretendendo desconstituir a decisão que decretou a prisão preventiva pela autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, aqui apontada como coatora, por
negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
proferida no bojo da ação penal n.º 1011970-17.2025.8.11.0003 (PJe), por meio da qual restou condenado pela prática do crime tipificado no artigo 155,
caput
c/c artigo 61, ambos do Código Penal, à pena de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
; além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, unitariamente calculados no valor mínimo legal.

Após narrar sucintamente o andamento processual, o d. impetrante assenta a aventada coação ilegal sobre a premissa de que a sentença penal condenatória, no que se refere à negativa ao increpado de aguardar solto o trânsito em julgado, é carente de fundamentação jurídica válida, na medida em que o d. juízo a quo não declinou argumentos concretos e contemporâneos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficiente para tal fim a utilização da técnica
per relationem
e a mera alegação de que subsistem os requisitos e pressupostos justificadores do decreto originário da medida extremada, com menção genérica à suposta renitência criminosa do increpado.

Em abono à tese de ilegalidade do claustro provisório, destaca que a linha intelectiva firmada pelos Tribunais Superiores é no sentido de que há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a imposição de pena compatível com regimes de cumprimento mais brandos, tal como ocorre na hipótese em voga, em que fixada reprimenda inferior a
04 (quatro) anos de reclusão
; de modo que submeter o paciente à segregação cautelar implicaria em violação ao princípio da proporcionalidade.

O paciente afirma que a manutenção do ergástulo e a determinação de expedição de Guia de Execução Provisória, antes mesmo do trânsito em julgado do édito condenatório, ferem de morte o brocardo jurídico da presunção de inocência, tudo a reforçar a ilegalidade da medida segregatícia adotada em primeira instância.

Forte nestes argumentos, o impetrante pugna pela concessão
in limine
da presente ação constitucional, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente; confirmando-se, no mérito, a liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
(id. 317161388).

A inicial do remédio heroico veio instruída com os documentos eletrônicos anexados no id. 317161389.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 317807892.

A autoridade judicial apontada como coatora prestou informações id. 318842895.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou pela concessão parcial da ordem, para possibilitar o direito do paciente de recorrer em liberdade com aplicação o de medidas cautelares diversa da prisão, além de considerar a possibilidade do paciente ter o regime inicial de cumprimento da penal no semiaberto e suspensa o da execução o provisória da pena antes do trânsito em julgado (id. 319392396), sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PROIBIÇÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. OFENSA À CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA PELA TÉCNICA ALIUNDE (PER RELATIONE). REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA QUE FOI FIXADA NO FECHADO EM DESRESPEITO À PROPORCIONALIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA QUE NÃO É POSSÍVEL ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO
.
Parcial concessão
. Fundamentação aliunde/per relatione e possível, desde que haja exata correlação entre a ana lise atual e a anterior. Manutenção da preventiva mediante a presença da multirreincidencia e pelo fato do paciente ter respondido o processo cautelarmente preso. Reincidência que por si só na o justifica a manutenção da prisão preventiva na fase processual atual. Possibilidade de haver aplicação de outras cautelares diversas da prisão, com fito de proteger a ordem pública. Regime inicial de cumprimento da pena e execução provisória da pena que foram temas abordados em sede de recurso específico, porém, ante a inobservância do regramento normativo e jurisprudencial, e possível em sede de habeas corpus proceder a análise dos referidos temas. Paciente que teve a pena fixada em 1 (um) ano, 07 (sete) meses, 07 (sete) dias de reclusa o e 12 (doze) dias multa em regime inicial de cumprimento da pena no fechado em virtude da reincidência. É orientação jurisprudencial, sumular e normativo que e possível a fixação do regime de pena mais gravoso ante a análise do artigo 33 e 59, ambos do Código Penal ao condenado reincidente, dependendo da análise do Sentenciante, porém a imposição no regime fechado ao sentenciado que teria direito ao regime aberto na o corresponde com a proporcionalidade que seria o regime semiaberto. Execução provisória da pena que na o possui amparo legal e jurisprudencial. Tema de repercussão geral 1.068 STF. Execução provisória da pena possível apenas em condenação de crime doloso contra a vida no rito especial do tribunal do júri.
Parecer pela concessão parcial da ordem, com fito de aplicar outras medidas cautelares diversa da prisão
, por exemplo, monitoramento eletro nico e outros, ale m de considerar a possibilidade de reanalisar o regime de pena fixado e a suspensa o da execução provisória da pena antes do transito em julgado.”

É o relato do necessário.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
JEAN CARLOS SANTANA DE OLIVEIRA
, pretendendo desconstituir a decisão que decretou a prisão preventiva pela autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, aqui apontada como coatora, por
negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
proferida no bojo da ação penal n.º 1011970-17.2025.8.11.0003 (PJe), por meio da qual restou condenado pela prática do crime tipificado no artigo 155,
caput
c/c artigo 61, ambos do Código Penal, à pena de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
; além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, unitariamente calculados no valor mínimo legal.

O paciente alega, em síntese, que: a) a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade carece de fundamentação jurídica válida; b) há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a imposição de pena compatível com regime aberto ou semiaberto; c) o fato de o paciente ter sido condenado em outras ações penais não é fundamento suficiente para manter a custódia cautelar; d) a expedição de Guia de Execução Provisória, antes do trânsito em julgado, fere o princípio da presunção de inocência.

Passo à análise das questões suscitadas.

Da fundamentação da manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória

Inicialmente, cumpre analisar se a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
para manter a prisão preventiva do paciente na sentença condenatória é idônea.

A Constituição Federal, em seu artigo 93, inciso IX, estabelece que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. No âmbito processual penal, o artigo 315 do Código de Processo Penal determina que a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

No caso em análise, o juízo a quo, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, utilizou-se da técnica de fundamentação
per relationem
(aliunde), remetendo aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, além de acrescentar novos elementos. Conforme se verifica no trecho da sentença condenatória:

“
Pena Definitiva

Destarte, fica o réu condenado à pena definitiva de
01 ano, 07 meses e 07 dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, fixado no importe de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente, considerada a situação econômica do réu.

Providências Finais

(i) Regime de Pena:

A fixação do regime inicial de pena pressupõe, a teor do artigo 33, §3º do Código Penal, a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.

O Réu deverá cumprir a pena inicialmente em REGIME
FECHADO
, em observância ao artigo 33, §2º, alínea “a” e §3º, do Código Penal, em razão dos
maus antecedentes
e da
reincidência específica
, ainda que a pena seja inferior a 04 anos.[

Deixo
de aplicar o instituto da detração penal, porque não haveria alteração do regime de cumprimento inicialmente estabelecido, em face do regime de pena fixado, a partir das circunstâncias judiciais negativas e da reincidência em crimes dolosos (e de mesma natureza).

Portanto, “competirá ao Juízo da Execução Penal a eventual aplicação da detração do tempo de custódia cautelar, considerando-a para a progressão de regime e demais benefícios previstos na Lei de Execução Penal” (Lei n. 7.210/1984) (TJMT. N.U 1007607-84.2025.8.11.0003, Lídio Modesto da Silva Filho, 4ª Câmara Criminal).

(ii) Benefícios Legais [Substituição de Pena, Suspensão Condicional da Pena]

O acusado
não faz jus
aos benefícios processuais da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena, porque ausentes as regras insertas no inciso I do artigo 44 e no artigo 77, ambos do Código Penal, em razão de possuir circunstâncias judiciais desfavoráveis
(maus antecedentes), e ainda, a reincidência específica
.

(iii) Manutenção ou Imposição de Prisão Preventiva ou outra Medida Cautelar:

O réu respondeu a todo o processo segregado cautelarmente.

O histórico criminal do agente denota sua periculosidade subjetiva (Enunciado n. 06 do TJMT). Por sua vez, a reincidência específica redunda em juízo de cautelaridade quanto à necessidade de se resguardar a ordem pública, notadamente se o sujeito, beneficiado em condenações anteriores com regime menos gravoso, com medidas alternativas ao encarceramento, voltou a delinquir, revelando conduta persistente e habitual de delitos patrimoniais praticados nesta urbe.

Esses fundamentos encontram-se concretamente evidenciados nos autos. Além disso, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de recorrer em liberdade, eis que “a motivação per relationem (aliunde)
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
” (Enunciado Criminal n. 50/TJMT), motivo pelo qual utilizo como fundamentos integrantes desta, além dos já ressaltados, aqueles lançados na decisão que decretou a medida cautelar extrema.

Logo, presentes os requisitos da prisão preventiva, agregado ao quadro fático-probatório atual, com a formação da culpa em 1º grau de jurisdição e considerando que o(a) acusado(a) respondeu a todo o processo segregado, forte nestas razões,
não lhe(s) concedo
a possibilidade de recorrer em liberdade, sendo possível ao(s) acusado(s)
iniciar(em)
imediatamente o cumprimento da pena no regime imposto, notadamente porque “a expedição de guia provisória e a unificação das penas possibilitam a obtenção de direitos inerentes à execução penal”[4] [o que lhe(s) será mais benéfico].

Fica, por ora, prejudicado o requerimento de encaminhamento do denunciado para tratamento voluntário de dependência química...”
(id. 317161389, p. 188/189)

A técnica de fundamentação
per relationem
é admitida pela jurisprudência pátria, desde que a decisão referenciada contenha fundamentação suficiente e que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva permaneçam atuais. Nesse sentido, o Enunciado Criminal n. 50 do TJMT estabelece que
"A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade."
.

No entanto, é importante ressaltar que a utilização dessa técnica não dispensa o magistrado de verificar a contemporaneidade dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, conforme determina o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que estabelece a necessidade de revisão da necessidade da manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias.

No caso em análise, verifica-se que o juízo
a quo
não se limitou a remeter aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, mas também acrescentou novos elementos, como a periculosidade subjetiva do agente, demonstrada pelo seu histórico criminal, e a reincidência específica, que evidencia a conduta persistente e habitual de delitos patrimoniais.

Além disso, o juízo
a quo
realizou a revisão da necessidade da manutenção da prisão preventiva em 22 de julho de 2025, conforme determina o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, concluindo que
"as razões idôneas que a justificaram inicialmente permanecem hígidas e suficientes para sustentar a manutenção da medida cautelar"
.

Com efeito, em conformidade com o entendimento exarado pela autoridade acoimada de coatora, estou convencido de que se encontra suficientemente demonstrado o
periculum libertatis
, face ao risco concreto de reiteração delitiva bem delineado na hipótese, o que atrai o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023). — Destaquei.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal, pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas, uma vez que, à toda evidência, seriam inócuas para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, uma vez que o juízo a quo utilizou-se de técnica de fundamentação admitida pela jurisprudência e apresentou elementos concretos que justificam a manutenção da prisão preventiva.

Da compatibilidade entre a prisão preventiva e a pena aplicada.

A segunda questão a ser analisada diz respeito à compatibilidade entre a prisão preventiva e a pena aplicada ao paciente, que foi fixada em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

A prisão preventiva, como medida cautelar que é, deve observar os princípios da necessidade e da proporcionalidade, conforme estabelece o artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal, que determina que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar.

No caso em análise, o paciente foi condenado a uma pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que, em tese, permitiria a fixação do regime inicial
aberto
ou semiaberto, conforme estabelece o artigo 33, §2º, alíneas "b" e "c", do Código Penal. No entanto, o juízo
a quo
fixou o regime inicial
fechado
, com base na reincidência do paciente.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem entendido que há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a imposição de pena compatível com regime aberto ou semiaberto. Isso porque, se o próprio juízo da condenação entende que o paciente pode cumprir a pena em regime menos gravoso, não se justifica mantê-lo preso preventivamente, que é uma medida mais gravosa.

No entanto, é importante ressaltar que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena e a manutenção da prisão preventiva são institutos distintos, com fundamentos diferentes. O regime inicial de cumprimento da pena é fixado com base nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, enquanto a prisão preventiva é decretada com base nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, o juízo a quo fixou o regime inicial
fechado
com base na
reincidência
do paciente, conforme permite o artigo 33, §3º, do Código Penal. No entanto, a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."
.

Portanto, a fixação do regime inicial
fechado
para o paciente, que foi condenado a uma pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, mesmo sendo
reincidente
, deveria ser excepcional e fundamentada em elementos concretos além da mera reincidência, o que não ocorreu no caso em análise.

Quanto à manutenção da prisão preventiva, o juízo
a quo
fundamentou sua decisão na periculosidade subjetiva do agente, demonstrada pelo seu histórico criminal, e na reincidência específica, que evidencia a conduta persistente e habitual de delitos patrimoniais.

De fato, o paciente é multirreincidente específico em crimes patrimoniais, tendo praticado o novo delito menos de 20 (vinte) dias após obter progressão de regime em execução penal anterior, o que demonstra periculosidade concreta e risco efetivo de reiteração delitiva.

No entanto, a manutenção da prisão preventiva deve ser proporcional à pena aplicada e ao regime fixado. No caso em análise, o paciente foi condenado a uma pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que, em tese, permitiria a fixação do regime inicial
aberto
ou
semiaberto
.

Entretanto,
em consulta ao executivo de pena n. 0000655-40.2013.8.11.0064, nos termos do artigo 111, da Lei de Execuções Penais, observa-se que o paciente possui uma pena remanescente de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses, que colocaria a pena no regime semiaberto, com a reincidência e os maus antecedentes, chegaria ao regime
fechado
.

Portanto, entendo que a manutenção da prisão preventiva do paciente é proporcional à pena remanescente.

Da expedição de guia de execução provisória

A terceira questão a ser analisada diz respeito à legalidade da expedição de guia de execução provisória antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

O artigo 283 do Código de Processo Penal estabelece que
"Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado.".

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1068 de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que
"a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada'
.

No entanto, esse entendimento aplica-se apenas às condenações proferidas pelo Tribunal do Júri, não se estendendo às condenações proferidas por juízo singular, como é o caso em análise.

Ademais, a Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal dispõe que
“Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou
a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada
, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.”

Por fim, vale ressaltar que, ainda que não tenha havido, até o momento, o trânsito em julgado da condenação, que impediria a expedição da guia de execução definitiva, é plenamente cabível a expedição da guia de execução provisória, como efetivado na hipótese.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA . PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. ORDEM CONCEDIDA. (...) 6. Do bem lançado parecer ministerial,
extrai-se que, a jurisprudência pátria admite que se dê início ao processo de execução provisória da pena, com a expedição da guia de execução provisória, nas hipóteses em que o réu é condenado em primeira instância, ainda que pendente recurso de apelação interposto pelo Ministério Público
, a fim de que o réu possa obter os benefícios provisórios na execução da pena, no sentido do disposto no enunciado da súmula 716 do STF. Registre-se, ainda, que o tema foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça por meio de sua Resolução nº 113/2010 (art . 9º, § 2º). (...)”
(TRF-1 - HABEAS CORPUS: 10478990620234010000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 04/04/2024, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 04/04/2024 PAG PJe 04/04/2024)..

Da análise do caso concreto

No caso em análise, o paciente foi preso em flagrante no dia 1º de maio de 2025, por volta das 08h20min, pela suposta prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), quando foi surpreendido subtraindo fiação elétrica de um imóvel pertencente ao Grupo TMI.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada no mesmo dia, sob o fundamento de que o paciente é multirreincidente, inclusive em crimes da mesma natureza, e estava cumprindo pena em regime aberto quando praticou o novo delito, demonstrando periculosidade concreta e risco à ordem pública.

Após regular instrução processual, o paciente foi condenado à pena de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal. Na sentença, o juízo
a quo
negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade e determinou a expedição de guia de execução provisória.

Conforme já analisado, a fundamentação utilizada pelo juízo a quo para manter a prisão preventiva do paciente na sentença condenatória é idônea, uma vez que utilizou-se de técnica de fundamentação admitida pela jurisprudência e apresentou elementos concretos que justificam a manutenção da prisão preventiva.

No entanto, a manutenção da prisão preventiva é desproporcional à pena aplicada, devendo ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, a fixação do regime inicial
fechado
para o paciente, que foi condenado a uma pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, mesmo sendo reincidente, deveria ser excepcional e fundamentada em elementos concretos além da mera reincidência, o que não ocorreu no caso em análise.

No entanto, a análise da adequação do regime inicial de cumprimento da pena deve ser feita em sede de recurso de apelação, não sendo cabível em sede de
habeas corpus
, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso em análise.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada em favor de Jean Carlos Santana de Oliveira, eis que a análise da sua adequação deve ser feita em sede de recurso de apelação, não sendo cabível em sede de
habeas corpus
, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso em análise.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025